Tribunal: TJES
Processo: 5023784-69.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023784-69.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAIDE RODRIGUES CHAVES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5023784-69.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: ALAIDE RODRIGUES CHAVES

RECORRIDA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela Requerente Alaíde Rodrigues Chaves contra sentença proferida no id 14761828.

Apesar de a sentença ter sido proferida em outubro de 2023 e o recurso protocolado somente em abril de 2024, não consta nos autos certidão de análise quanto à tempestividade e nem informações sobre a data de intimação das partes para ciência da sentença, pelo que analiso tal pressuposto em favor da parte Recorrente.

A Recorrente postula pelo benefício da gratuidade de justiça e não vislumbro nos autos elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Portanto, defiro o benefício na forma do artigo 98 e seguintes do CPC.

Verificados os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em apertada síntese, a Requerente, ora recorrente, moveu ação pretendendo a declaração de nulidade de contratos temporários firmados com a administração estadual entre os anos de 2009 a 2015. Bem como a condenação do Estado ao pagamento das verbas reflexas, especialmente o FGTS.

O Juízo sentenciante julgou a ação
liminarmente improcedente na forma do art. 332, §1º, do CPC
, por compreender que a pretensão jurídica ventilada estaria alcançada pela prescrição.

Inconformada com a conclusão da lide, a Requerente, ora Recorrente, move o Recurso de id 14761829 pretendendo a reforma da sentença para que seja aplicado ao caso a prescrição trintenária.

Contrarrazões no id 14762535.

Eis o breve relatório.
Passo a decidir
.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Sobre a prescrição da pretensão jurídica discutida nestes autos, o Juízo sentenciante manifestou-se nos seguintes termos:

Assim, considerando que a parte Requerente pleiteia verbas relativas ao período compreendido entre 2009 a 2015, e, tomando-se em conta que a presente ação foi ajuizada somente em 28 de setembro de 2023, é de se concluir que está prescrita a pretensão da Requerente. Ou seja, operou-se a prescrição sobre todas as parcelas anteriores ao dia 23 de setembro de 2018 [...].

O debate sobre a nulidade de contratos temporários, seus efeitos e a prescrição sobre tal pretensão jurídica já vem ocorrendo há alguns anos, em todo o âmbito nacional.

Sobre a prescrição
nos casos dessa espécie: em 13/11/2014, o STF, em regime de repercussão geral, consolidou a alteração do prazo prescricional para ações relativas a valores não depositados a título de FGTS. Tendo sido decidido expressamente que nos processos cujo termo inicial da prescrição ocorresse após a data do julgamento (13/11/2014), aplicar-se-ia desde logo o prazo prescricional de cinco anos. Ao passo que para os casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso aplicar-se-ia o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial; ou 5 anos, a partir da decisão do STF. Senão vejamos:

A modulação que se propõe consiste em atribuir a presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos).
Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” (STF - ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015, fl. 29-30).

O Acórdão mencionado discutia a constitucionalidade da prescrição trintenária prevista no Decreto regulamentador do FGTS face ao disposto, dentre outros, mas principalmente, no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, em que se lê:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com
prazo prescricional de cinco anos
para os trabalhadores urbanos e rurais,
até o limite de dois anos após a extinção do contrato
de trabalho;

Quanto à aplicação do Tema 608 aos contratos temporários de servidores públicos, o mesmo entendimento foi adotado pelos Ministros do STF nas seguintes decisões monocráticas: RE 1.168.412/MG, Relator: Min. Edson Fachin (DJe: 04/12/2018); RE 981.562/MG, Relator Min. Luiz Fux (DJe 14.11.2016); RE 1.102.752/ES, Relator Min. Celso de Mello (DJe 21.02.2018) e RE 1.095.342/PB, Relator Min. Alexandre de Moraes (DJe 01.03.2018). Entretanto, em se tratando de aplicação aos casos de contratos nulos firmados com a administração pública, há um prazo diferente no que diz respeito à prescrição do direito de demandar em juízo.

A prescrição do direito ao recebimento de FGTS é contada mês a mês. Já o prazo prescricional para ajuizamento da ação é contado a partir do encerramento do vínculo de trabalho.
Têm-se, então,
dois prazos prescricionais
: um diz respeito à prescrição da pretensão de cobrança dos valores não depositados a título de FGTS (verificação de cada parcela), que pode ser quinquenal ou trintenal; o outro diz respeito à prescrição do fundo de direito.

Note-se que a decisão do STF mencionada refere-se apenas à primeira parte do dispositivo constitucional, sobre a prescrição quinquenal (ou trintenária) sobre o direito (subjetivo) ao FGTS. Na seara trabalhista comum, em nada se alterou o entendimento antes consolidado sobre o prazo para pleitear tal direito em juízo, que permanece sendo o de 2 (dois) anos após encerrado o vínculo contratual, conforme expresso no texto constitucional e conforme já havia sido afirmado na versão de 2003 da Súmula 362 do TST.

Entretanto, em razão de disposição legal expressa e mais favorável ao trabalhador e, portanto, compatível com a ordem constitucional vigente, o prazo para ajuizar demanda de qualquer natureza em face da Fazenda Pública (incluída de natureza trabalhista), seria de cinco anos, consoante dispõe o Decreto nº. 20.910/1932, ou seja,
independente do entendimento quanto ao prazo prescricional das parcelas em si (trinta ou cinco anos), a parte possui prazo de cinco anos (após a extinção do contrato que se pretende anular) para ajuizar a referida ação
.
Conforme se lê:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

Inclusive, é de se registrar que em decisão recente, nos autos do
Recurso Extraordinário
1336848
, o STF fixou a seguinte tese a partir do Tema Repetitivo n. 1.189:

“O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos,
incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932
"
.

Desse modo, de acordo com a argumentação acima delineada, tem-se o seguinte:

1. Contratos iniciados antes de 13/11/2014
: aplica-se a prescrição trintenária para o direito (subjetivo) ao FGTS ou a prescrição quinquenal, se esta ocorrer primeiro e contando-se o prazo de cinco anos a partir da data de 13/11/2014;

2. Contratos iniciados a partir de 13/11/2014
: aplica-se a prescrição quinquenal para o direito (subjetivo) ao FGTS, contando-se a prescrição a partir de cada parcela;

3. Em ambos os casos
, o prazo para o ajuizamento da ação é de 5 (cinco) anos a partir do encerramento do vínculo (Art. 1º, Dec. 20.910/1930 e Tema Repetitivo n. 1.189 do STF).

Feitas essas considerações, passo a analisar o caso dos presentes autos
.

Os contratos que a parte pretende sejam declarados nulos perduraram entre os anos de 2009 a 2015. Já a presente ação foi ajuizada no ano de 2023. Desse modo,
como a ação foi ajuizada mais de cinco anos após a extinção do vínculo contratual, de fato, ocorreu a pretensão da pretensão jurídica em questão
.

Nesse panorama, não há nenhum desacerto na sentença proferida pelo Juízo sentenciante, que está em acordo com decisões vinculantes proferidas pelos tribunais superiores e deverá ser mantida em sua integralidade.

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários de sucumbência, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC. Suspensa a exigibilidade em vista da gratuidade de justiça concedida, na forma do §3º do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)